Tribunal: CARF
Processo: 13888.722149/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.722149/2015-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.118 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Assunto
EXCLUSÃO SIMPLES
Recorrente
BARBOSA & CURY LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

RESOLVEM os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento em diligência, vencidos os Conselheiros Evandro Correa Dias e Wilson Kazumi
Nakayama, que negavam provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 2a Turma da DRJ/CTA na sessão 17 de dezembro de
2015 que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte
para manter o indeferimento de sua inclusão no “Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte” – SIMPLES.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.722149/2015-41
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.118 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722149/2015-41

I – Do Litígio
2.
Para bem entender a contenda, reproduzo abaixo o relatório da decisão
aquo:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do
indeferimento, constante do “Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples
Nacional” no 00.04.23.28.56 de fl. 20 (data de registro em 17/06/2015), que não
acatou a solicitação de opção pelo Simples Nacional formalizado pelo
contribuinte em 18/01/2015.
Ali está consignado que a razão do indeferimento decorre do fato de a pessoa
jurídica ter declarado como atividade econômica o código CNAE 1111-9/02 –
fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas que é vedada à sistemática
de tributação pleiteada, conforme disposto no artigo 17, inciso X da Lei
Complementar no 123, de 2006.
Na manifestação de inconformidade protocolada em 25/06/2015, o interessado
alega ter obtido decisão unânime em Acórdão proferido pela DRJ/POR que,
junto ao PAF 13888.000371/2004-37 teria deferido o pleito. Junta documentos
e solicita o enquadramento no Simples Nacional.
É o relatório.

II – Do Acórdão Recorrido
3.
Ao avaliar as alegações apresentadas pela contribuinte, a turma julgadora
indeferiu o pedido da contribuinte de inclusão no SIMPLES NACIONAL aduzindo que:
a) Consta na cláusula 2a do Contrato Social da contribuinte, registrado na Junta
Comercial do Estado de São Paulo em 19/07/2002, fls. 07/13, a atividade
indústria e comércio de licores e doces caseiros (artesanais). No Cadastro
Nacional das Pessoas Jurídicas –CNPJ, fls. 15, o código de atividade CNAE
informado é 1111-9/02 – fabricação de outras aguardentes e bebidas
destiladas, atividade esta que seria vedada para opção pelo regime tributário
do SIMPLES NACIONAL, nos termos do artigo 17 da LC no 123 de 2006 e
do Anexo VI da Resolução CGSN no 94/2011.
b) Constatou que embora tenham havido decisões favoráveis à inclusão da
contribuinte no SIMPLES NACIONAL, aquelas foram efêmeras, justamente
por que não encontram amparo na legislação que rege o Simples Nacional,
tanto que às fls.21, se pode comprovar as várias tentativas da contribuinte em
aderir ao Simples, que foram sistematicamente indeferidas, sempre pelo
mesmo motivo – exercício de atividade vedada.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.118 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722149/2015-41

II – Do Recurso Voluntário
4.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando, em
síntese que o pedido de sua inclusão no Simples Nacional foi indeferido em virtude de exercer
atividade de fabricação de destilados, mas alega que apenas produz licores artesanais, o que não
estaria compreendido na atividade de “Fabricação de Outras Aguardentes e Bebidas destiladas”.
5.
Recorre ao art. 5o, III, c/c art. 7o, I, alíneas “a” e “b”, todos do
Regulamento do IPI que excluem da atividade de industrialização, os produtos artesanais.
6.
Aduz que a decisão recorrida apenas observou o CNAE 1111-9/02, mas
que este foi usado pelo contribuinte porque não existe CNAE compatível com fabricação de
licores caseiros artesanais.
7.
Cita o Processo no 13888.000371/2004-37, no qual o Acórdão no 14-
15.739 proferido pela 1a Turma da DRJ/RPO, em 07/05/2007, no qual a relatora entendeu ser
improcedente o Ato Declaratório de exclusão do Simples Nacional e determinava a permanência
do contribuinte no referido regime de tributação. A decisão fio assim ementada:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeño porte - Simples
Ano-calendário: 2003
SIMPLES. EXCLUSÃO.
Constatado que não há industrialização de bebida, e que o preparo é artesanal,
pode a empresa permanecer no Simples.
Solicitação Deferida
8.
Pugna para ser reconduzida ao regime do SIMPLES NACIONAL
É o relatório.

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
2.
Conforme relatado, o presente processo refere-se ao indeferimento do
pedido de inclusão da Recorrente no regime de tributação do SIMPLES NACIONAL, em virtude
de esta exercer atividade de produção de licores artesanais.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.118 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722149/2015-41

3.
A Recorrente alega que (i) possui decisão da DRJ/POR de 07/05/2007 que
permitiu sua permanência no regime simplificado e que (ii) sua produção seria artesanal, o que
diferencia sua atividade da atividade vedada pela norma de regência.
4.
Em relação à decisão favorável proferida no ano de 2007 permitindo a
inclusão no SIMPLES, insta salientar que aquele processo tinha como objeto o indeferimento da
inclusão da contribuinte no regime do SIMPLES, em virtude da prática de atividade de
industrialização por conta própria ou por encomenda, dos produtos classificados nos capítulos 22
a 24 da TIPI, hipótese de vedação prevista no art. 9o da Lei n° 9.317/ 1996, alterado pelo artigo
6o da Lei n° 9.779/1999 e posteriormente pelo art. 14 da Medida Provisória n° 1990-29/2000.
5.
No entanto, diferentemente da hipótese de vedação incorrida pela
Recorrente naquele processo, neste processo, o indeferimento da opção pelo regime de
tributação do SIMPLES NACIONAL deve-se à prática de atividade impeditiva prevista no art.
17, inciso X da LC 123/2006, qual seja, a Fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas,
como se verifica pelo Termo de Indeferimento pela Opção pelo SIMPLES NACIONAL às fls.
20-23.

6.
Destaca-se que o inciso X do art. 17 da LC 123/2006, na redação vigente à
época dos fatos e que fundamentou o indeferimento da inclusão no SIMPLES, assim dispõe:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte
(...)
X - que exerça atividade de produção ou venda no atacado de:
(...)
b) bebidas a seguir descritas:
1 - alcoólicas;

7.
Da mesma forma, o Anexo VI da Resolução CGSN n. 94/2011, lista os
códigos do CNAE impeditivos à inclusão do SIMPLES NACIONAL:
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.118 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722149/2015-41

8.
Importa ressaltar que a Recorrente é fabricante de licores, o que poderia
levar à conclusão de que o licor seria uma bebida destilada.
9.
No entanto, como bem observado pela Solução de Consulta no 221 – Cosit
de 2019, “há três métodos de elaboração de licores: junção de essências; junção de extratos
aromáticos; e destilação” 1.
(https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/metodos-deproducao-do-
licor/30595)”.
10.
De acordo com a referência utilizada na Solução de Consulta 222,
Cosit/2019, normalmente os produtos artesanais se utilizam da técnica de junção de extratos
aromáticos, seja por maceração ou infusão, sendo o método de destilação mais utilizado em
produções industriais.
11.
Nesse sentido, não é possível inferir que o simples fato de a Recorrente
produzir licores, significa que fabrica bebidas destiladas. Pelo contrário, o fato de produzir
licores artesanais remete a outras técnicas de produção não previstas na hipótese de vedação
disposta na norma que regula os impedimentos de opção pelo SIMPLES NACIONAL.
12.
Assim, para que se pudesse indeferir o pleito da Recorrente seria
necessário que se comprovasse que a mesma fabrica bebidas destiladas.

1
Há basicamente três métodos de elaboração de licores: junção de essências, junção de extratos aromáticos e
destilação.

A primeira, junção de essências, é um método simples que consiste em misturar ao álcool essências já
compradas prontas e depois adicionar o xarope para adoçar a bebida. Origina licores de qualidade questionável e sua
fabricação não tem a magia da produção artesanal.

A terceira, destilação, é mais utilizada nas produções industriais, uma vez que necessita de um equipamento
adequado e oneroso para se ter em casa.

O segundo método, junção de extratos aromáticos, é sem dúvida o mais utilizado na fabricação caseira de
licores, além de representar um método realmente artesanal.

A junção de extratos aromáticos pode ser feita de duas formas:

• Maceração: consiste em mergulhar na bebida alcoólica, ou no álcool que será usado, a fruta inteira, a
casca, o suco, as raízes ou a erva para que o álcool dissolva os princípios ativos daquele ingrediente. A maceração é
feita na temperatura ambiente e necessita de um recipiente hermeticamente fechado.

• Infusão: consiste em retirar os princípios do ingrediente ativo despejando-se água fervendo sobre ele e em
seguida fechando-se e abafando-se o recipiente até que esfrie (é o método utilizado para se fazer chá, por exemplo).
Deve-se optar por recipientes de paredes grossas, que esfriem demoradamente, para retirar o máximo proveito do
ingrediente ativo.

Ao final dessa etapa, seja ela feita por meio da maceração ou da infusão, a mistura resultante deve ser coada
para eliminar todos os resíduos. O líquido resultante é o que chamamos de extrato aromático.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.118 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722149/2015-41

13.
Ademais, é também preciso notar que a alteração promovida pela Lei
Complementar no 155, de 2016, o inciso X do artigo 17 da LC 123/2006 afastou expressamente
qualquer dúvida que existia em relação à vedação à opção pelo SIMPLES para os produtores de
licores, como se verifica in verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
X - que exerça atividade de produção ou venda no atacado de:
(...)
c) bebidas alcoólicas, exceto aquelas produzidas ou vendidas no atacado
por:
1. micro e pequenas cervejarias;
2. micro e pequenas vinícolas;
3. produtores de licores;
4. micro e pequenas destilarias;
14.
Logo, a partir de 27 de outubro de 2016, data de publicação da LC n. 155,
de 2016, a vedação pela opção pelo SIMPLES, em que incorriam os produtores de licores
destilados também deixou de existir.
15.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência de modo
que se verifique se a Recorrente, de fato, produzia bebidas destiladas à época de sua opção pelo
SIMPLES, demandando da mesma todos os meios de prova cabíveis tal verificação.
16.
Na sequência, cientificar o contribuinte do teor do relatório elaborado e
intimá-lo a se manifestar no prazo de 30 dias, caso assim o desejar.
17.
Após a realização da diligência, o processo deve retornar a este Colegiado
para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital